Tribunal: TJBA
Processo: 8070089-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070089-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: AGROPECUARIA FAZENDA SAO JORGE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARMEL VICTOR SANTOS COELHO, AISLENE STEPHANIE SILVA SATURNINO REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITIV (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2º, I, DA CF/1988. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL IMPONDO RESTRIÇÕES NÃO PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 115-A, §6º, da Lei Municipal nº 7.186/2006 e declarou o direito da empresa autora à imunidade do ITIV na transmissão de imóvel, de titularidade de sua sócia, para integralização de capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a integralização de capital social com imóvel está sujeita à verificação da atividade preponderante da adquirente; (ii) estabelecer se o art. 115-A, §6º, da Lei Municipal nº 7.186/2006 é compatível com a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 156, §2º, I, assegura imunidade ao ITIV (ITBI) na transmissão de bens ou direitos para integralização de capital social, sendo restrita apenas quando a atividade preponderante do adquirente for compra e venda, locação ou arrendamento mercantil.

4. O Código Tributário Nacional, art. 37, define critérios objetivos para aferir a preponderância, prevendo que empresas com menos de dois anos de constituição devem ter tal verificação feita nos três primeiros anos seguintes à aquisição.

5. No caso concreto, o contrato social da autora evidencia atividade agropecuária, sem relação com o ramo imobiliário, e o Município não comprovou a preponderância imobiliária, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

6. O STF, no RE 796.376 (Tema 796), firmou que a imunidade é incondicionada para integralização de capital social até o limite do capital subscrito, não se aplicando a restrição da atividade preponderante nessa hipótese.

7. O art. 115-A, §6º, da Lei Municipal nº 7.186/2006, ao condicionar a imunidade à prévia verificação de atividade preponderante mesmo na integralização de capital, extrapola a competência legislativa municipal e viola o texto constitucional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8070089-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada AGROPECUARIA FAZENDA SAO JORGE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)